Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000077-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Calúnia, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUCIANO ALVES DE CARVALHO - CPF: 020.252.791-32 (AGRAVANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE QUE CUMPRIA PENA PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO– PROGRESSÃO DE REGIME – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA NA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT COM EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA EM 08.11.2017

– PEDIDO DA DEFESA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO AUTORIZADO PELO JUÍZO EM AUDIÊNCIA, PARA

CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PELO JUIZO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT ONDE O REEDUCANDO VIRIA A RESIDIR – AGRAVANTE POSTERIORMENTE NÃO LOCALIZADO PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09/11/2017 a 01/04/2019 – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE –

DELITO DE HOMICÍDIO NA COMARCA DE DOURADOS/MS – PRISÃO EFETIVADA EM RAZÃO DESTA NA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT EM 02.04.2019

– UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – CONTAGEM DO TEMPO EM
QUE O
RECORRENTE PERMANECEU EM LIBERDADE COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
–
INVIABILIDADE
–
FATOR NÃO CARACTERÍSTICO DO REGIME SEMIABERTO
–
PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRIMEIRA PRISÃO EM
29.09.2013
–

INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há
que se falar no cômputo hiato de 09/11/2017 a 01/04/2019 como tempo
de pena efetivamente cumprida, pois o apenado não cumpria nesse período apenamento em
regime semiaberto.

Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, quando da soma das penas houver a necessidade de redefinição do regime. No entanto, a data-base para o início da contagem dos benefícios da execução da pena deve ser estabelecida de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, em virtude do caráter personalíssimo da reprimenda imposta e da situação fática evidenciada, de forma a evitar prejuízo ao sentenciado e o comprometimento da execução.

Assim, sobrevindo nova condenação durante a
execução
da pena, realiza-se o somatório das reprimendas,
em seguida, a contagem de novo prazo para a progressão de regime, tomando por
base como marco inicial para a concessão de novos benefícios a data da última prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por LUCIANO ALVES DE CARVALHO, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0007719-60.2019.8.11.0042, que considerou como marco inicial para fins de progressão de regime a data de sua última prisão.

Em suas razões, a defesa requer r a alteração de data-base para concessão de benefícios no curso da execução penal para o dia 29.09.2013, que é a data da prisão definitiva do agravante, considerando interrupção o período compreendido entre 09.11.2017 (progressão de regime referente a primeira condenação) à 01.04.2019 (data da nova prisão)
.
(Id. 71611491 – fls. 245/256)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso ressaltando que, referente a primeira condenação, o agravante

foi preso no dia 29.09.13 e obteve a progressão para o regime semiaberto no dia 08.11.2017 e novamente preso no dia 02.04.2019 sendo que, tal prisão, alude a

segunda condenação. Deste modo, salienta que no período de 09.11.2017 a 01.04.2019, o agravante não cumpriu a reprimenda no regime semiaberto, motivo pelo qual, após unificação das penas foi fixada como data base para progressão de regime o dia 02/04/2019, ou seja, a data da última prisão. (Id. 71611491 – fls. 265/272)

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça.
(Id. 71611491-fl.280).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se

‘
per relationem’
pelo
desprovimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 71860971):

“[...]Analisando atentamente os autos, verifica-se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa, demonstrando que a r. decisão atacada não merece qualquer retoque. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP 1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso.
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por LUCIANO ALVES DE CARVALHO, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Em síntese, o impetrante visa alterar a data-base para a progressão de regime, de 02.04.2019, para 29.09.2013.

Argumenta, que deu início ao cumprimento de sua pena referente ao delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico na data de 29.09.2013, permanecendo segregado até o dia 08.11.2017, quando lhe foi concedido o benefício da progressão do regime prisional fechado para o semiaberto. Contudo, sobreveio nova guia, originária da Comarca de Dourados/MS, na qual foi expedido mandado de prisão, pelo qual o agravante foi preso na Comarca de Campo Novo dos Parecis, no dia 02.04.2019.

Informa, que:
“(...) a prisão efetivada no dia 02/04/2019 não é decorrente da prática de novo crime e muito menos de regressão de regime, ele foi preso para dar início ao cumprimento da pena referente ao delito de homicídio, em regime semiaberto
”.(Sic.)

Consigna ademais, que a modificação da data-base não se deu em razão do reconhecimento de qualquer falta grave praticada no curso da execução penal, mas sim devido a soma das penas.

Aduz ainda, que não consta qualquer termo de comparecimento do agravante em juízo após a data em que foi posto em liberdade, uma vez que “
ele não foi intimado para ser admoestado acerca das condições para cumprimento da pena no regime intermediário
”.(Sic.)

De proêmio, consta dos autos que foi designada a audiência admonitória em 08.11.2017 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, pela decisão de fls.369/370. Por conseguinte, realizada a audiência admonitória, foi deferida a progressão do regime prisional do regime fechado para o semiaberto, oportunidade em que determinada a expedição do alvará de soltura, contudo, ante ao pedido da defesa de que o agravante viria a residir na Comarca de Várzea Grande/MT, não foram fixadas condições do cumprimento do respectivo regime pelo juízo daquela Comarca, determinando-se,
incontinenti
, a remessa do executivo de pena ao respectivo Juízo da
Comarca de Cuiabá/MT, juízo competente para a execução de pena de reeducandos presos ou domiciliados na Comarca de Várzea Grande/MT
. (Decisão - fls. 374/378)

Aportados ao autos na respectiva Comarca, nos termos da decisão de fls.392, datada de 11.03.2019, foi determinada a intimação do ora recorrente para audiência admonitória para estabelecimento das condições do regime semiaberto, a ser realizada no dia 23.07.2019. Outrossim, não houve devolutiva do ato e, consoante aos fatos, constato que veio aos autos a certidão confeccionada pelo cartório distribuidor que, em 21.05.2019, informa a prisão do agravante no dia 02.04.2019 na Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, em cumprimento ao mandado de prisão oriundo do processo no.
0011754 -16.2006.8.12.0002, da
3a Vara Criminal de Dourados/MS.

Assim, em sequência o Ministério Público requereu pelo declínio de competência ao juízo da Vara de Execução Penal de Campo Novo dos Parecis/MT (fls.533), o que foi deferido pela decisão de fls.537.

Importa consignar que, para qualquer nível de concessão de benefício deve haver uma espécie de mérito e ao que observa dos autos é o fato de que o agravante não permaneceu na Comarca em que fora autorizado pelo Juízo de Nova Mutum/MT, diga-se, Várzea Grande/MT, nem a ela compareceu para o cumprimento da reprimenda, tanto o é que foi preso em Comarca distinta, qual seja, Campo Novo dos Parecis/MT.

Destarte, registro os termos alinhavados pela autoridade judiciária encontram-se bem fundamentado nos autos, não havendo como prosperar a presente tese da ausência de intimação para cumprimento do regime semiaberto, mas sim, resta característico de que o mesmo furtou-se a implementação da benesse.

Neste diapasão, tenho que não houve incúria a ser atribuída ao Judiciário, muito pelo contrário, repisa-se, não há registros de comparecimento do agravante em qualquer das Comarcas, muito embora constem esforços do Poder Judiciário para sua intimação, e assim o agravante permaneceu em absoluta liberdade pelo hiato de 09/11/2017 a 01/04/2019, o que não é característico do regime semiaberto consoante disciplina o art.33 e seguintes do Código Penal.

Feita a contextualização, para a adequada compreensão dos fatos,

transcrevo a cronologia das decisões, sendo a primeira prolatada em 26.03.2020, nos seguintes termos: (Id.71611491-fls.156/158)

“[...]Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como reeducando Luciano Alves de Carvalho, condenado à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006; à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (cf. guia de mov. 1.2 - páginas 159-160 e r. acórdão de mov. 1.2 - páginas 140-157); e à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal (guia de mov. 3.2 - página 388).

Os autos estavam a tramitar em Comarcas distintas a esta, tendo sido redistribuídos em razão de o cumprimento do mandado de prisão expedido no bojo do executivo de pena relativo à guia de mov. 3.2 - página 388 ter sido cumprido nesta cidade, conforme informação contida no mov. 4.0.

Com a redistribuição dos autos, houve a juntada do relatório da situação processual executória em que consta o cálculo de pena do reeducando (mov. 17.1). O órgão ministerial pugnou por diligências junto ao r. Juízo da Comarca de Dourados/MS (mov. 20.1).

Houve a juntada de novo relatório no mov. 22.1.

A Defesa, devidamente intimada, nada requereu (mov. 25.1).

Os autos vieram conclusos. Fundamento e Decido.

Vê-se que ao tempo em que o reeducando se encontrava cumprindo o regime semiaberto em relação às suas penas extraídas da ação penal no 4041-12.2013.811.0086 quando ele foi preso por força de mandado de prisão extraída da ação penal no 0011754-16.2006.8.12.0002.

Entretanto, a despeito de ter sido fixado o regime semiaberto nessa condenação informada posteriormente nestes autos, certo é que o somatório de suas penas resulta em pena remanescente que ultrapassa o período de 08 (oito) anos consoante relatórios já aportados nestes autos (mov. 17.1 e 22.1).

Isto posto, com fulcro no artigo 111 da Lei no 7.210/1984, determino a UNIFICAÇÃO das reprimendas ostentadas pelo reeducando, fixando-se o regime fechado para cumprimento, com data-base para progressão de regime como sendo a data da última prisão, conforme já inserido nos autos e confirmado pelos relatórios de sua situação processual executória, sem prejuízo do cômputo do período já cumprido e da detração penal, ainda que esta seja computada como pena cumprida na linha do tempo do cálculo a ser elaborado.

Não obstante isso, determino a alteração da pena inserida em relação à ação penal no 0004041-12.2013.811.0086 para inserir as penas individualizadas aplicadas aos crimes praticados pelo apendo, visto que o delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei de Drogas não possui natureza hedionda, ou seja, em sendo confirmado que a fração de 2/5 (dois quintos) foi inserida em relação à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, tal informação deve ser alterada para 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 112 da LEP.

Com o novo cálculo ou certificada a regularidade da fração em relação à pena supracitada, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação no prazo legal, sob pena de concordância tácita e consequente homologação judicial.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações ou homologação do cálculo. Sem prejuízo, defiro o pleito ministerial aportado no mov. 20.1. Atenda-se conforme requerido, expedindo-se o necessário.

Expeça-se o mandado de prisão em desfavor do reeducando em razão da unificação de suas penas, conforme fundamentado alhures. Intimem-se.[...] (Negritou-se)

Transcrevo a decisão prolatada em 18.07.2020,
in verbis
: (Id.71611491-fls. 191/194):

“[...]Vistos.

Trata-se de guias de execuções de pena privativa de liberdade em que figura como reeducando Luciano Alves de Carvalho.

Logo em seguida a redistribuição dos autos neste Juízo, houve a unificação das penas ostentadas pelo Reeducando com fixação do regime fechado (vide decisão proferida no mov. 28.1).

Elaborado o cálculo de pena (mov. 29.1), houve a homologação judicial ante a concordância tácita pelas partes (mov. 37.1).

Em seguida, o Reeducando constituiu novos patronos que impugnaram o cálculo de pena, requerendo a alteração da data-base para progressão de regime e o reconhecimento do instituto da confissão em relação a uma de suas condenações (mov. 38.1).

Instado a manifestar, o órgão ministerial pugnou pelo indeferimento dos pleitos defensivos (mov. 41.1).

Os autos vieram conclusos. DECIDO.

Preliminarmente, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do instrumento procuratório.

Pois bem, em análise detida aos argumentos da irresignação defensiva, entendo que sua pretensão não merece guarida.

Inicialmente, a pretensão quanto ao reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal resta impossível ante os efeitos da coisa julgada do título judicial. A jurisprudência pátria tem admitido que o juízo da execução penal não está subordinado aos limites da coisa julgada do juízo de conhecimento (AgRg no REsp 1.642.746/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017), porém tal situação se concretiza em relação às condições pessoais do agente, tais como a reincidência, entre outras, o que não ocorre no caso em tela.

Leciona a doutrina que o fundamento do instituto da confissão é a “lealdade processual”, podendo ser reconhecida apenas em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação – limite temporal. (MASSON, Cleber. In Código penal comentado, 2017, p. 382).

Não bastasse, o Reeducando pretende o revolvimento fático de matéria enfrentada tanto pelo r. Juízo de Conhecimento como pelo Órgão Colegiado que julgou seu recurso de apelação, porquanto não reconheceram a atenuante da confissão que ora pretende o reconhecimento (vide sentença e r. Acórdão que instruem a condenação extraída da ação penal no 0011754-16.2006.8.12.0002), impondo óbice a este Juízo da Execução Penal.

Por outro lado, muito embora a irresignação do Reeducando tenha sido baseada em situação que não ocorrera neste Juízo – já que seu executivo de pena tramitava inicialmente em Nova Mutum e em seguida na Comarca de Cuiabá/MT –, o fato é que não se pode olvidar que ele também contribuiu para a delonga na remessa do executivo de pena à Comarca de Cuiabá/MT, juízo competente para a execução de pena de reeducandos presos ou domiciliados na Comarca de Várzea Grande/MT.

Ora, sendo de seu interesse a continuidade do cumprimento da pena no regime semiaberto, estando assistido juridicamente pela Defensoria Pública Estadual, existentes em ambas as comarcas à época em que foi beneficiado pelo novo regime e quando mudou de residência, não pode agora alegar pecha de eiva ou atribuir à máquina estatal a culpa exclusiva da situação ocorrida outrora.

Em verdade, se se considerarmos o montante da pena remanescente da primeira condenação e o tempo de pena que alega ter “deixado de cumprir” o Reeducando não acabaria agraciado com a fixação de regime distinto do fechado em decorrência da unificação com a nova pena contida na guia encaminhada pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS, nos termos do quanto preconizado pelo artigo 111 da LEP; o resultado da soma das condenações seria superior ao montante de 8 (oito) anos.

E mais: o Reeducando foi preso pelo cumprimento do mandado de prisão definitivo extraído do juízo criminal da Comarca de Dourados/MS em comarca distinta da que tramitava o seu executivo de pena (Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT), muito embora não exista solicitação formal no bojo dos autos de mudança de domicílio ao então juízo competente, ou ainda informação de que pretendia a saída temporária.

Portanto, a despeito de a unificação das reprimendas ter se dado tardiamente porque os autos não tramitavam nesta Comarca, a data-base para progressão de regime deve ser a da última prisão nos termos da jurisprudência do C. STJ, pois o Reeducando não pode ser beneficiado pelo tempo em que efetivamente não cumpriu as condições de regime.

Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos defensivos apresentados no mov. 38.1. Sem prejuízo, cumpra-se a decisão proferida no mov. 37.1.[...]”

Após, aportou-se nova manifestação defensiva (Id.71611491-fls.200/207), seguida da resposta ministerial (Id.71611491-fls.215/220), culminando assim, com a decisão que a seguir transcrevo: (Id.71611491-fls.223/224)

“[...]Vistos.

Após a prolação da decisão de mov. 44.1, o Reeducando apresentou novo pedido de alteração da data-base para progressão de regime (mov. 49.1).

Instado a manifestar, o órgão ministerial apresentou impugnação ao pleito defensivo no mov. 53.1. Os autos vieram conclusos. Fundamento e Decido.

Não obstante aos argumentos da diligente Defesa o fato é que seu pedido não merece prosperar. Aliás, por ocasião do decisum anterior (mov. 44.1) já havia sido consignada a impossibilidade de atendimento do pleito de alteração da data-base, conforme trecho que faço colacionar a seguir:

"[...] o Reeducando não pode ser beneficiado pelo tempo em que efetivamente não cumpriu as condições de regime". (sic) - mov. 44.1.

Vale dizer que, no caso, a celeuma apresentada pela Defesa do Reeducando não guarda similitude com o caso paradigmático que influenciou a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.557.461/SC) sobre a impossibilidade de se desconsiderar o período do cumprimento de pena desde a última prisão.

Como já dito alhures, a data-base para progressão de regime no caso dos autos está observando a data da última prisão do Reeducando (02/04/2019). O que não se está a admitir é o cômputo de período antecedente a essa prisão ulterior, e tão somente relativo ao período de 08/11/2017 a 01/04/2019, pois o Apenado não cumpriu efetivamente as condições do regime semiaberto nesse período, conforme já exaustivamente explanado na decisão de mov. 44.1.

Com efeito, ainda nesse ponto, a irresignação mencionada na petição aportada no mov. 49.1 não guarda relação com a realidade dos autos, pois o tempo correspondente ao período de 29/09/2013 a 08/11/2017 foi considerado no relatório da situação processual executória aportado no mov. 29.1. Vale dizer: uma simples leitura do cálculo de pena contido na linha do tempo do relatório impugnado comprova que o período mencionado pela Defesa está sendo computado, incluso ainda o tempo de remição homologado judicialmente em tempo pretérito - 129 dias foram remidos de sua pena total.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito apresentado pela Defesa no mov. 49.1. Outrossim, considerando que já houve a homologação judicial do cálculo, cumpra-se a decisão proferida no mov. 37.1.[...]”

À luz do noticiado, denota-se que a autoridade judiciária fixou como marco inicial para fins de progressão de regime, a data da última prisão do reeducando, qual seja, no dia 02.04.2019.

Cumpre salientar, que os artigos 111 e 118, da Lei de Execução Penal dispõem que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Ressalta-se ainda, que, sobrevindo condenação no curso da execução, a nova pena será somada ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“Pode ocorrer, também, que após o início da execução sejam proferidas novas condenações contra o preso. Impostas novas penas, são elas somadas a fim de ser determinado o regime de cumprimento daí por diante. Cabe então ao juiz encarregado da execução determinar o regime de cumprimento das penas somadas, obedecendo às regras estabelecidas para a hipótese do regime inicial de cumprimento. Estando o condenado cumprindo a pena, deve ser descontado, na soma para a determinação do regime, o tempo cumprido (art. 111, parágrafo único). Soma-se assim o restante da pena que estava sendo cumprida com a nova sanção aplicada e o resultado é o parâmetro para a fixação do regime a que deve ser submetido o condenado. É possível, dessa forma, que, mesmo com o desconto do tempo já cumprido, seja determinada a regressão, isto é, a fixação de regime mais severo (art. 118, II).

No caso de superveniência de nova condenação, por crime praticado antes ou durante a execução, terá direito o condenado à progressão quando preenchidos os requisitos legais, entre eles o de cumprimento de um sexto da pena. (...) Por uma interpretação lógica deve-se entender o seguinte: se não é modificado o regime com a adição da nova pena, deve cumprir um sexto da soma do restante da pena em cumprimento com a nova sanção; se operar a regressão, conta-se um sexto a partir da transferência, tendo como base para o cálculo o que resta da soma das penas a serem cumpridas.”
(Execução Penal, 9a ed., São Paulo: Editora Atlas S.A., 2000, pp. 322 e 323)

Entretanto, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena. Contudo, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO IMPROVIDO.[...].2. No caso em exame, o Ministério Público Federal insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria, a qual reconheceu a existência de constrangimento ilegal no acórdão objurgado e concedeu habeas corpus de ofício para determinar como marco inicial para benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão.3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em recente mudança jurisprudencial acerca do tema, oriundo do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, firmou o entendimento de que o marco para novos benefícios deve ser a data da última prisão, quando ocorre a unificação por fatos anteriores à execução. Contudo, a interrupção só ocorre para a progressão de regime, não abrangendo o livramento condicional, a comutação e o indulto. Precedentes.4. Agravo improvido
.”(AgRg no HC 499.329/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO, RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, DE INDULTO E DE COMUTAÇÃO DA PENA. 1. "No recente julgamento do Recurso Especial no 1.557.461/SC e do Habeas Corpus no 381.218/MG, prevaleceu no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios." (AgRg no REsp n. 1676694/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018) 2. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1271739/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, HOMICÍDIO CONSUMADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ROUBO MAJORADO – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – REQUISITO OBJETIVONÃO PREENCHIDO – LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar.” (STJ, AgInt no REsp 1836028/PR). O reeducando não faz jus à transferência para o regime menos gravoso se, após a modificação do marco inicial por descumprimento de condições impostas e cometimento de novo crime, não decorreu o lapso temporal para preenchimento do requisito objetivo. (STJ, AgRg no HC 442009/SP; TJMT, AgExPe no 151827/2016).”(
N.U 0005504- 87.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – 1. SUSTENTADA A NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 112, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA E REBATIDA NO DECISUM VERGASTADO – 2. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS –FIXAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇAPELA DATA DA PRISÃO – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Oportunizado ao Ministério Público se manifestar acerca dos requisitos subjetivos para antes da concessão de progressão de regime não há se falar em nulidade por violação ao art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal 2. Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data -base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, restando correta a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios a data da última prisão . 3. Recurso desprovido.”
(N.U 0000300-53.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O REEDUCANDO POR EVENTUAL DEMORA DO APARELHO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data -base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que seencontra sob custódia estatal. “A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, ocorrido em 22/2/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da database para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. Súmulas 441, 534 e 535 desta Corte” [STJ, AgRg no HC 508.169/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019]”.
(N.U 0002805-15.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – DATA BASE PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA – PREJUÍZO AO REEDUCANDO POR EVENTUAL MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NO TRAMITE PROCESSUAL – AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A data-base para o cômputo de tempo necessário de cumprimento da pena, com vistas a eventual progressão de regime, deve ser a do dia da última prisão ou falta grave, e não de definitiva condenação, sob pena, de causar prejuízo irreparável ao Agravado, violando-se a função ressocializadora da sanção imposta.”
(N.U 0016766- 29.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDONBASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Não destoa desse entendimento, o aresto de minha relatoria:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
– CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS –
DATA
-
BASE
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELA
DATA
DA ÚLTIMA PRISÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL –
DATA
-
BASE
QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE
EXECUÇÃO
– NOVA DIRETRIZ DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a
alteração
da
data
-
base
para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a
data
da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido. (N.U 0005485-50.2018.8.11.0007,
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).”
(N.U 0008585-86.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/05/2020)

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO DE QUE FIXOU A
DATA
DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA
EXECUÇÃO
PENAL – PRETENSA
ALTERAÇÃO
– TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE
EXECUÇÃO
PENAL – HIPÓTESE MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – OBEDIÊNCIA AO SISTEMA PROGRESSIVO DE PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2o, DO CPP – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RESERVA LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação. Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a
data
da última prisão como dies a quo para obtenção de benefícios executórios
.” (N.U 1017327-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Portanto, faz-se necessária a manutenção da decisão de primeiro grau que homologou, como marco inicial, a data da última prisão do apenado, porquanto interpretação diversa violaria o princípio constitucional da reserva legal e da individualização da pena.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por Luciano Alves de Carvalho, mantendo incólume a decisão vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021